Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-76.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802091-76.2023.8.14.0028

APELANTE: ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802091-76.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADA: ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado: ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO - OAB MA22789-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM ANUIDADE.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802091-76.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADA: ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado: ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO - OAB MA22789-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito proposta por ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA em face do Apelante que objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando inexistente o negócio jurídico que ensejou os descontos da anuidade de cartão de crédito e condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na exordial (ID n° 16746302), a autora relata ser correntista do Banco em questão quando percebeu que o pagamento do seu benefício não estava sendo recebido completo, ao procurar a Instituição obteve a informação de que os descontos em questão eram referentes a serviços de tarifa de anuidade de cartão de crédito.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência da relação contratual e a condenação da requerida em danos morais e materiais, repetição do indébito.

O réu apresentou contestação (ID n° 16746322)

alegando que os descontos objeto da demanda são oriundos de um contrato firmado entre as partes, sustenta que a movimentação financeira da conta da autora é realizada pelo Cartão Múltiplo que reúne funções débito e crédito e que após a solicitação de cancelamento do serviço a função crédito foi cancelada.

Aduz ainda não caber a repetição do indébito e muito menos a indenização por dano moral.

Em sentença (ID n°
16746329
), o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, por considerar que não restou comprovada a contratação do serviço por parte da autora, declarando assim a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos e condenando o Banco a reinstituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da autora e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado com a sentença recorrida, o Banco, interpôs recurso de Apelação ID n° 16746332, alegando que é necessária a comprovação de que houve má-fé por parte da Instituição Financeira para que esta possa ser condenada a restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

Sustenta ainda que não há nos autos a demonstração de danos sofridos, vexame ou humilhação suportados pela consumidora, além do mais, a existência de grande lapso temporal desde o início dos descontos até o pedido de cancelamento transforma o fato em mero dissabor, não merecendo prosperar a obrigação de indenizar a autora por danos morais.

Desta forma, aduz que deve ser reformada a r. sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n°

17002003.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelada, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária de “ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO ELO

NACIONAL MULTIPLO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelante, alega que os descontos objeto da demanda são legítimos e oriundos de um contrato celebrado entre as partes.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Passa-se à análise dos pedidos de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que a autora efetuou o desbloqueio da função crédito do cartão, seja por ligação ou por requerimento direto na agência bancária
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente foi celebrado entre as partes. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao apelante, ante as alegações da parte autora de que não contratou a função crédito do cartão
ELO

NACIONAL MULTIPLO
, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou a gravação da ligação feita para desbloquear a função crédito do cartão, ou ainda, um comprovante de desbloqueio da função crédito efetuado direto na agência bancária.

Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização do desbloqueio da função crédito do cartão.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora nem tampouco a utilização da função crédito do cartão, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Ressalto que a autora trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente desde março de 2018, entretanto em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim
, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/apelante.

Nesse sentido, constatada a ocorrência da cobrança indevida ao consumidor

gera-se o direito à repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença, no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de reduzir o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), devendo ser mantida a determinação de ressarcimento em dobro dos descontos efetivados indevidamente nos vencimentos da autora, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC).

Por fim, condeno o réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024